Tribunal: TJBA
Processo: 0560413-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560413-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI, NATALIA ZEM SIQUEIRA, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, VANESSA CRISTINA PASQUALINI, NATALIA ZEM SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ENQUADRAMENTO DE LESÃO CERVICAL NA TABELA DO ANEXO II DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/1974. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE E O APURADO JUDICIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Os recursos.
Apelações simultâneas interpostas em razão da sentença através da qual julgou-se parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo condenado a seguradora ao pagamento de complementação indenizatória do seguro DPVAT no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2.
Os fatos.
O autor foi vítima de acidente automobilístico em 23 de julho de 2016. Recebeu da seguradora, na via administrativa, o valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização por invalidez permanente. Inconformado, ajuizou ação postulando a complementação até o teto legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O laudo pericial judicial concluiu pela existência de invalidez permanente parcial, com "perda da mobilidade do segmento cervical em grau moderado (50%)" e "lesão de estrutura craniofacial em grau residual (10%)".

II. Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão: saber se a perda de mobilidade do segmento cervical, em grau moderado, deve ser enquadrada na categoria de lesões com prejuízos funcionais de ordem autonômica ou na categoria de "perda completa da mobilidade de segmento da coluna vertebral, exceto o sacral" para fins de apuração da indenização devida pelo seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

4.

O enquadramento da lesão cervical na categoria de lesões com prejuízos funcionais de ordem autonômica, com base de cálculo de 100% do teto indenizatório, exige que o laudo pericial ateste comprometimento de função vital ou autonômica. No caso, o perito judicial consignou que o autor apresenta marcha sem alterações, ausência de deformidades e que não demanda esforço adicional para a realização de atividades da vida diária ou laborais, o que afasta o enquadramento adotado na sentença.

5. A lesão descrita no laudo (perda de mobilidade do segmento cervical em grau moderado) corresponde à categoria "perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral", prevista no Anexo II da Lei nº 6.194/1974, com base de cálculo de 25% do teto indenizatório. Aplicado o grau moderado (50%) sobre a base, apura-se o valor de R$ 1.687,50 para essa lesão.

6. Quanto à lesão craniofacial em grau residual (10%), o enquadramento na base de 100% foi adotado tanto administrativamente quanto na sentença e não foi objeto de impugnação específica pela seguradora em seu recurso, razão pela qual deve ser mantido, resultando no valor de R$ 1.350,00.

7. A soma das indenizações apuradas totaliza R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor idêntico ao já pago pela seguradora na via administrativa.

8. Verificada a correspondência integral entre o montante apurado segundo os parâmetros legais e o valor efetivamente desembolsado antes do ajuizamento da ação, reconhece-se a quitação e impõe-se a improcedência do pedido autoral.

9. Afastada a condenação da seguradora, fica prejudicado o recurso do autor, que versava exclusivamente sobre os critérios de atualização monetária e de incidência de juros moratórios sobre o saldo credor.

IV. Dispositivo

10. Recurso da seguradora provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Recurso do autor prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II, e Anexo II; Lei nº 11.945/2009; Medida Provisória nº 451/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560413-11.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e declarar
PREJUDICADA
a Apelação interposta pelo autor
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08